Tribunal: TJMT
Processo: 1019562-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019562-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIMAR PEREIRA GOMES BIAZON - CPF: 850.243.251-68 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS.
FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.
VERBAS DEVIDAS
.
RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico-administrativo decorrente da contratação temporária deve atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo vedada a sucessiva renovação de contratos que descaracterize a necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso concreto, restou comprovada a contratação reiterada do recorrido para o mesmo cargo desde
201
9
até 2024
, sem a devida observância do caráter transitório, configurando-se a nulidade dos contratos firmados.

Constatada a nulidade dos contratos temporários, impõe-se o reconhecimento do direito ao FGTS
,
conforme pacificado pela jurisprudência do STF e STJ.

O servidor público, na função de professor, contratado temporariamente faz jus à percepção de pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3 constitucional referente ao período trabalhado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da reclamação ajuizada por
LUCIMAR PEREIRA GOMES BIAZON
, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados e condenou o ente estatal ao pagamento dos depósitos do FGTS
, férias e adicional,
referentes ao período
não prescrito
.

Contrarrazões apresentadas, sustentando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas do recorrido e no direito ao FGTS
, férias e adicional,
decorrente da alegada nulidade dos contratos.

Conforme demonstrado nos autos, o recorrido foi contratado repetidamente para a mesma função desde
201
9

a 202
4
, sem a descontinuidade necessária para caracterizar a excepcionalidade da contratação. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a sucessiva renovação de contratos temporários desvirtua a regra constitucional do concurso público, tornando nula a contratação e gerando direito ao FGTS
.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários
e condenar o recorrente ao pagamento do FGTS
, férias e adicional,
referente ao período trabalhado.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE
765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do rec
orrente
de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que
pelas ficha
financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em
201
9
a
2024
, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

No caso dos autos, restou comprovado
o preenchimentos
dos requisitos para o gozo de férias e seu terço constitucional (1/3), pelo período de 45 dias, qual seja,
por se tratar de servidora temporária, aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).
(grifei)

Desse modo, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos contratos e determinou o pagamento das verbas trabalhistas.

Sendo assim, constato que o contrato temporário da autora, extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito
do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS,
férias e adicional,
durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

eno mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente ao
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025